Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-74.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000518-74.2017.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JACILENE DE OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, CRISTIANO DONATO DA CRUZ APELADA: LOJAS RENNER S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, JÚLIO CESAR GOULART LANES, KLAUS GIACOBBO RIFFEL, VANESSA RAMOS ROCHA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICADO SERASA. MERA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA. MERO DISSABOR. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000518-74.2017.8.05.0216, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas.